Tribunal: TJBA
Processo: 8084218-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084218-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: IRENIA MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
SERVIO EMANUEL FERREIRA LIMA DE MOURA, YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO, LUIZ FLAVIO GALVAO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada pela instituição financeira e, ato contínuo, extinguiu a execução em razão do pagamento integral do débito (ID 99039062). A parte Apelante sustenta a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o argumento de que a carta citatória, embora enviada ao endereço correto, não continha a indicação do andar de sua sede e foi recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em verificar a validade do ato citatório realizado por via postal, endereçado à sede da pessoa jurídica em condomínio edilício, cujo Aviso de Recebimento foi assinado por funcionário da portaria, sem indicação do andar específico da empresa.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, é válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínios edilícios, presumindo-se que o ato atingiu sua finalidade.

4. Aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência, segundo a qual se considera válida a citação de pessoa jurídica quando efetivada em seu endereço e recebida por pessoa que, naquele local, aparente ter poderes para tal, sem qualquer ressalva. A ausência de indicação do número do andar constitui mera irregularidade, incapaz de invalidar o ato, pois a correspondência foi entregue no endereço correto do estabelecimento.

5. Caberia à parte Apelante o ônus de comprovar que a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento não possuía autorização ou que houve falha na entrega da correspondência, o que não ocorreu nos autos.

6. A sentença que julgou a impugnação não merece reparos, pois a citação na fase de conhecimento foi regular e válida, não havendo nulidade a ser declarada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando a correspondência é entregue no endereço de sua sede, em condomínio edilício, e recebida por funcionário da portaria, ainda que o aviso de recebimento não especifique o número do andar e seja assinado por pessoa sem poderes de representação, em aplicação da teoria da aparência e do disposto no art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Arts. 85, § 11, 239, 248, §§ 2º e 4º, 280 e 281 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0559750-96.2016.8.05.0001; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2238338-59.2022.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos este
recurso de
Apelação Cível
8
0
84218
-
35
.20
22
.8.05.0
00
1
,

em que
é

apelante
BOC BRASIL S/A, atual denominação da SUL FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS –

e apelad
a

I
RENIA MARIA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
e
m

NEG
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça